Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0714436-53.2020.8.07.0000 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator